Tribunal: STF
Processo: RE 1328610
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE PREVISTA NO INC. I DO § 2º DO ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. REINTEGRA. 1. O § 1º do art. 2º da lei instituidora do benefício tributário deixa certo que a conduta beneficiada é a receita decorrente da exportação de bens, locução cujo conteúdo inescapavelmente se traduz no valor final da operação comercial, isto é, abarca eventuais variações cambiais. 2. Nesse sentido, há precedente do STF: [...]IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS [...] (STF, Tribunal Pleno, RE 627815, Rel. Min. ROSA WEBER, j. Em 23maio2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral Public 1ºout.2013)” (fl. 38, vol. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 71, vol. 3).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º do art. 149 e o § 6º do art. 150 da Constituição da República.
    Sustenta não ser o caso de aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 329 de repercussão geral, pois este “processo versa sobre outro tributo – a CPRB – Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta, e o CTN veda, de modo expresso, no seu art. 111, I e II, a extensão de imunidade, isenção ou exclusão da base de cálculo por analogia” (fl. 88, vol. 3).
    Acrescenta que o Tribunal de origem, ao “estende[r], por analogia, o entendimento do STF relativo à COFINS e ao PIS incidentes sobre a importação, violou frontalmente o disposto na CF, art. 150, § 6º, que exige que qualquer isenção ou exclusão da base de cálculo seja concedida mediante lei específica” (fl. 88, vol. 3).
    Salienta que, “no caso da CPRB, incide o disposto no § 1º do art. 1º do DL 1.578/77, que determina que o valor da mercadoria no local de embarque, pelo momento da expedição da Guia de Exportação ou Documento Equivalente, deve compor a base de cálculo do imposto de importação que, por sua vez, compõe a receita decorrente da exportação, que é a base de cálculo da CPRB, conforme disposto na Lei nº 12.546/11, art. 2º, § 1º” (fl. 88, vol. 3).
    Assevera que “a interpretação extensiva efetuada pelo TRF4 negou vigência, igualmente, ao disposto na CF, art. 149, § 2º, I, que veda a incidência de contribuições sociais tão somente sobre as receitas decorrentes de exportação, o que certamente não é o caso do imposto de importação, cujo valor entra na composição do faturamento e, através do faturamento, entra na base de cálculo da CPRB” (fl. 88, vol. 3).
    Pede “seja recebido e provido o presente recurso extraordinário, afastando a negativa de vigência ao disposto na CF, arts. 149, § 2º, I e 150, § 6º, permitindo a incidência da CPRB sobre as variações cambiais positivas e julgando-se, consequentemente, improcedente a ação interposta pelo contribuinte em face da União” (fl. 89, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. O Tribunal de origem aplicou a legislação tributária vigente, com fundamento em matéria constitucional já decidida por este Supremo Tribunal sobre a não incidência de contribuições sociais sobre a variação cambial positiva nas receitas decorrentes de exportação. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Especialmente quanto ao objeto desta ação, o § 1º do art. 2º da lei instituidora do benefício tributário deixa certo que a conduta beneficiada é a receita decorrente da exportação de bens, locução cujo conteúdo inescapavelmente se traduz no valor final da operação comercial, isto é, abarca eventuais variações cambiais. (...)
    Submetido o tema à decisão do STF, a Corte esclareceu que variações cambiais integram as receitas decorrentes de exportação: (...)
    IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. 
    V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos. 
    VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2º, I, e 150, § 6º, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3º, do CPC. (...)
    Portanto, é de se concluir que o fato tributável (visualizado em todos os seus aspectos) protegido pela regra de imunidade abrange inclusive as variações positivas ou negativas do contrato de câmbio acessório à operação de exportação” (fls. 41-43, vol. 3).
    Quanto à inclusão das variações cambias positivas nas receitas de exportação, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 627.815-RG,Tema 329, Relatora a Ministra Rosa Weber, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade. II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas. III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2º, I, da Lei Maior as ’receitas decorrentes de exportação’ - conferiu maior amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto. IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos. VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2º, I, e 150, § 6º, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3º, do CPC” (DJe 1º.10.2013). 
    Confira-se também trecho do voto do Ministro Dias Toffoli no julgamento do Recurso Extraordinário n. 759.244-RG, Tema 674:
    “Cumpre destacar que a interpretação teleológica do art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal foi muito levada em conta no julgamento do RE nº 627.815/PR. Na ocasião, a Corte concluiu que as receitas das variações cambiais ativas auferidas por empresas exportadoras estariam abrangidas pela imunidade tributária em comento. De acordo a Relatora, a Ministra Rosa Weber, de fato o que se objetivava com a disposição constitucional era desonerar as exportações.
    Também a interpretação teleológica daquele dispositivo foi trazida à tona no exame do RE nº 606.107/RS. Nesse julgado, o Tribunal Pleno concluiu que a receita auferida por empesa exportadora em razão da transferência de créditos de ICMS igualmente estava abarcada pela imunidade ora em debate” (Plenário, DJe 20.3.2020).
     No julgamento desses paradigmas de repercussão geral (Temas 329 e 674), o Supremo Tribunal Federal assentou tratar-se de imunidade tributária a não incidência de contribuições sociais sobre a variação cambial positiva nas receitas decorrentes de exportação. O Tribunal de origem, ao aplicá-los, não incorreu em ofensa ao inc. I do § 2º do art. 149 e ao § 6º do art. 150 da Constituição da República
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora